Tribunal: TJSP
Processo: 2083058-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD POR 180 DIAS. MANUTENÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE JUSTIFICA DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CONDUTA DILIGENTE DA RECUPERANDA, A QUAL NÃO VEM CONTRIBUINDO PARA A DEMORA NO PROCEDIMENTO. PRAZO DE STAY PERIOD QUE FINDOU DURANTE A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA PELO COVID-19.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD POR 180 DIAS. MANUTENÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE JUSTIFICA DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CONDUTA DILIGENTE DA RECUPERANDA, A QUAL NÃO VEM CONTRIBUINDO PARA A DEMORA NO PROCEDIMENTO. PRAZO DE STAY PERIOD QUE FINDOU DURANTE A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA PELO COVID-19. INFORMAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL QUANTO À REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. RECURSO DO CREDOR NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000618085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083058-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM, é
agravado INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INGELEC S.A. -
INCOMISA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24713
Agravo de Instrumento no 2083058-66.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba (1° Vara Cível)
Juiz(a): Fábio Augusto Paci Rocha
Agravante: Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S.a. - Etem
Agravado: Indústria, Construções e Montagens Ingelec S.A. - INCOMISA
Interessado: Kpmg Corporate Finance Ltda - Administrador Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE DEFERIU PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD
POR 180 DIAS. MANUTENÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL
QUE SE JUSTIFICA DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO
CASO
CONCRETO.
CONDUTA
DILIGENTE
DA
RECUPERANDA, A QUAL NÃO VEM CONTRIBUINDO
PARA A DEMORA NO PROCEDIMENTO. PRAZO DE STAY
PERIOD
QUE
FINDOU
DURANTE
A
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
DECORRENTE
DA
PANDEMIA
PELO
COVID-19.
INFORMAÇÃO
DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL QUANTO À REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE
CREDORES. RECURSO DO CREDOR NÃO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 2.589 dos autos da recuperação judicial da agravada, complementada pela
de fls. 2.915 em sede de embargos declaratórios, que deferiu a prorrogação do stay period
por mais 180 dias:
“Fls. 2563/2571: Pretende a Recuperanda a prorrogação por mais 180
(cento e oitenta) dias do prazo previsto no artigo 6o, §4o, da Lei
11.101/2005. Alega que o prazo inicial findará em 20/03/2020 e que as
ações judiciais poderão retomar seu curso ordinário, o que inviabilizará a
reestruturação da empresa.
Pois bem. O princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47
da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade
econômica. Não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem que a
conduta da empresa em regime de recuperação judicial tenha contribuído
para a morosidade do procedimento, motivo pelo qual, considerando a
urgência do pedido, DEFIRO a prorrogação da suspensão de todas as
ações e execuções judiciais por dívidas sujeitas aos efeitos da
recuperação judicial, até ulterior decisão.” (fls. 2.589 - destaques no
original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Conheço dos recursos, porque tempestivos, e, no mérito, dou-lhes
provimento, passando a constar:
'Havendo manifestação favorável da administradora judicial (fls.
2815/2817), defiro o pedido da recuperanda às fls. 2563/2571, e
prorrogo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia seguinte ao
do vencimento (assinalado à fl. 2564 20 de março de 2020), o prazo de
suspensão de todas as ações e execuções judiciais por dívidas sujeitas
aos efeitos da recuperação judicial'.” (fls. 2.915 destaque no original)
Insurge-se o credor/agravante, sustentando, em síntese, que a
agravada teve o processamento do pedido de recuperação deferido em 17/09/2019; que o
prazo do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05, é improrrogável; e que não há situação
excepcional que justifique a prorrogação do stay period.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 76/77).
Contraminuta às fls. 82/92.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 100/106, pelo
não conhecimento do recurso (eis que já julgado agravo de outros credores contra a mesma
decisão AI no 2075864-15.2020.8.26.0000 -, ou, quanto ao mérito, pelo não provimento).
Manifestação da administradora judicial às fls. 109/111, com
informação de que ainda não há data marcada para a assembleia geral de credores, mas que
há estimativa de que seja realizada em agosto/2020.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) O julgamento de outro agravo, interposto por outros credores
contra a mesma decisão (AI no 2075864-15.2020.8.26.0000, j. em 25/06/2020), não obsta o
conhecimento do recurso do credor ora agravante.
Tendo em vista, porém, que o recorrente traz as mesmas alegações já
deduzidas pelos outros credores, o presente recurso não comporta provimento, tal como já
decidido no AI no 2075864-15.2020.8.26.0000.
II) De fato, a prorrogação do prazo de stay period constitui medida
excepcional, e só pode ser admitida quando a demora do processo não puder ser imputada à
atuação do devedor, conforme as peculiaridades do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Nesse sentido: “O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e
execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei
11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a
sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação
e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do
plano de recuperação que apresentou” (STJ, AgRg no CC 111614/DF, Segunda Turma,
Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 10/11/2010).
A respeito, ainda, destaca-se o Enunciado no 42, da I Jornada de
Direito Comercial do Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal: “o prazo de
suspensão de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao
controle judicial de legalidade”.
No mesmo sentido, é o Enunciado IX, do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça: “A flexibilização do prazo do
'stay period' pode ser admitida, em caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja
concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se faça por prazo
determinado”.
III) No caso concreto, todavia, e em que pese o inconformismo
do credor agravante, justifica-se, excepcionalmente, a prorrogação do stay period.
Isso porque, não se vislumbra, no caso concreto, atuação negligente
da recuperanda no cumprimento de suas diligências para o regular andamento do feito.
O próprio juízo de origem ressaltou, como fundamento de sua
decisão, que a recuperanda não vem contribuindo para a morosidade do procedimento.
Também deve ser levado em consideração, no caso em tela, que o
pedido de recuperação foi formulado em 06/09/2019, o processamento foi deferido em
17/09/2019 (fls. 875/878), e o prazo de stay period findou em 20/03/2020 (fls. 2.589),
justamente durante a situação excepcional da pandemia decorrente do COVID-19, o que
impõe uma análise cautelosa e sensível às dificuldades enfrentadas num momento de grave
crise econômica.
Anota-se que é necessária cautela na análise da situação emergencial
ora vivenciada, em especial à luz da razoabilidade e do bom senso que o momento exige,
de modo a evitar intuitos de aproveitamento e/ou abuso de direito de quaisquer dos
envolvidos nas relações econômicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Isto é, a situação excepcional do COVID-19 não pode servir como
um pretexto genérico para se deixar de cumprir obrigações ou para não fazer com que o
processo de recuperação alcance sua finalidade, sob pena de se contribuir para o
agravamento ainda maior da situação econômica, em face dos reflexos causados em todos
os envolvidos e na sociedade com um todo.
Na situação em apreço, todavia, não se vislumbra eventual abuso ou
intuito de aproveitamento, ou a invocação do COVID-19 pela recuperanda como mero
pretexto para a prorrogação do stay period, postergar o procedimento, e, por consequência,
o cumprimento de obrigações.
Como já dito, no caso concreto, o prazo inicial do stay period findou
justamente durante a pandemia do COVID-19, não tendo havido qualquer prorrogação
anterior. Até porque, o pedido de recuperação foi formulado em setembro/2019.
Assim, se é fato que a recuperanda não vem contribuindo para a
demora do procedimento, e sendo sensível à situação excepcional vivenciada, somada à
mera impugnação genérica do credor agravante, justifica-se, diante das especificidades do
caso em apreço, a manutenção da decisão que autorizou a prorrogação do stay period por
180 dias.
Ademais, informa a administradora judicial que a assembleia de
credores tem previsão de realização para o mês de agosto de 2020, o que impõe o termo
final do stay period.
IV) Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida em sua
integralidade, com observação de que a assembleia de credores seja realizada, se o caso por
teleconferência, até agosto de 2020.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, com
observação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)